Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-27.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002141-27.2016.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO MONTANTE ACUMULADO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO TOTAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUANTO À MULTA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação à penhora para reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora quanto às astreintes e, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC, determinou a isenção total da multa por considerá-la excessiva frente à obrigação principal, extinguindo a execução.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da validade e exigibilidade da multa no valor original de R$ 1.186.000,00, sob fundamento de recalcitrância da devedora por 1.186 dias; (ii) subsidiariamente, fixação da penalidade em patamar que não seja irrisório; e (iii) condenação solidária das executadas ou exclusiva da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor acumulado das astreintes comporta redução ou exclusão por excessividade; e (ii) verificar se a seguradora possui legitimidade passiva para responder por multa cominatória decorrente de obrigação de não fazer consistente na abstenção de cobranças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando o montante se tornar exorbitante ou insuficiente, nos termos do § 1o do referido dispositivo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revisão das astreintes é medida impositiva quando o valor acumulado se torna desproporcional à obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do credor, conforme orientação do AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP.
6. No caso concreto, o montante exequendo de R$ 1.186.000,00 supera em mais de 47 vezes o valor da obrigação principal (indenização securitária limitada a R$ 25.000,00), evidenciando a necessidade de redução da penalidade para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A isenção total da multa mostra-se inadequada, uma vez que a recalcitrância da instituição financeira em cumprir a ordem judicial por longo período não pode ser premiada, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais. A redução do teto acumulado para R$ 25.000,00 preserva o caráter sancionatório sem promover o enriquecimento ilícito.
8. A obrigação de abster-se de realizar cobranças e de incluir o nome da parte em cadastros de proteção ao crédito possui natureza personalíssima, sendo de responsabilidade exclusiva da instituição financeira credora.
9. A seguradora figura na relação apenas como garantidora do pagamento do saldo devedor até o limite da apólice, não detendo poder fático ou jurídico sobre os sistemas de cobrança do banco, o que afasta sua legitimidade passiva para responder pelas astreintes fixadas por descumprimento de ordem de não fazer.
10. Quanto aos honorários advocatícios, o acolhimento parcial da impugnação que gera redução expressiva do valor executado enseja sucumbência recíproca. Diante do Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação por equidade quando o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC sobre o excesso decotado e sobre o valor remanescente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 2o e § 8o, art. 373, II, art. 537, § 1o, I e II; Lei n. 8.078/1990 (CDC) - art. 3o, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 1076, AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, Súmula n. 410.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002141-27.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 174.165.661-34 (APELANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 174.165.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES)
.
VALOR EXORBITANTE
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
REDUÇÃO DO MONTANTE ACUMULADO. POSSIBILIDADE
. ISENÇÃO TOTAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUANTO À MULTA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação à penhora para reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora quanto às
astreintes
e, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC, determinou a isenção total da multa por considerá-la excessiva frente à obrigação principal, extinguindo a execução.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da validade e exigibilidade da multa no valor original de R$ 1.186.000,00, sob fundamento de recalcitrância da devedora por 1.186 dias; (
ii
) subsidiariamente, fixação da penalidade em patamar que não seja irrisório; e (
iii
) condenação solidária das executadas ou exclusiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o valor acumulado das
astreintes
comporta redução ou exclusão por ex
cessividade; e (
ii
) verificar se a seguradora possui legitimidade passiva para responder por multa cominatória decorrente de obrigação de não fazer consistente na abstenção de cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e

não faz coisa julgada material
, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença,
quando o montante se tornar exorbitante ou insuficiente
, n
os termos do § 1o do referido dispositivo.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revisão das
astreintes
é medida impositiva quando o valor acumulado se torna desproporcional à obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do credor, conforme orientação do
AgInt
no
AREsp
n. 1.519.862/SP.

6.
No caso concreto,
o montante exequendo de R$ 1.186.000,00 supera em mais de 47 vezes o valor da obrigação principal (indenização securitária limitada a R$ 25.000,00),

evidenciando a necessidade de redução da penalidade para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A isenção total da multa mostra-se inadequada, uma vez que a recalcitrância da instituição financeira em cumprir a ordem judicial por longo período não pode ser premiada, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais.
A redução do
teto acumulado para R$ 25.000,00 preserva o caráter sancionatório sem promover o enriquecimento ilícito.

8.
A obrigação de abster-se de realizar cobranças e de incluir o nome da parte em cadastros de proteção ao crédito possui natureza personalíssima, sendo de responsabilidade exclusiva da instituição financeira credora.

9. A seguradora figura na relação apenas como garantidora do pagamento do saldo devedor até o limite da apólice, não detendo poder fático ou jurídico sobre os sistemas de cobrança do banco, o que afasta sua legitimidade passiva para responder pelas
astreintes
fixadas por descumprimento de ordem de não fazer.

10.
Quanto aos honorários advocatícios, o acolhimento parcial da impugnação que gera redução expressiva do valor executado enseja sucumbência recíproca. Diante do Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação por equidade quando o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC sobre o excesso decotado e sobre o valor remanescente.

IV. DISPOSITIVO

1
1
. Recurso parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC - art. 85, § 2o e § 8o, art. 373, II, art. 537, § 1o, I e II; Lei n. 8.078/1990 (CDC) - art. 3o, § 2o

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Tema Repetitivo n. 1076,
AgInt
no AREsp n. 1.519.862/SP, Súmula n. 410.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
ela exequente
KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos do cumprimento de sentença n. 1002141-27.2016.8.11.0003, movido em desfavor de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
, a qual acolheu a impugnação à penhora, reconheceu a ilegitimidade da seguradora quanto às
astreintes
, considerou o valor da multa excessivo e determinou sua isenção com base no art. 537, § 1o, do CPC, extinguindo a execução.

Na
origem
, a parte exequente requereu a execução de multa diária por descumprimento de ordem judicial liminar que determinara a abstenção de cobranças.

Alegou que a executada BV Financeira descumpriu a ordem por 1.186 dias, entre 10/
setembro
/2016 e 19/
dezembro
/2019, o que totalizou o montante de R$ 1.186.000,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil reais). Requereu a intimação para pagamento e a condenação em custas e honorários (id. 328136877).

Foi realizado bloqueio via SISBAJUD nas contas das executadas, no valor total de R$ 1.451.004,83, conforme certidão de transferência (id. 328136886).

Em
impugnação
à penhora, a executada Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A arguiu sua ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação de não fazer (cessar cobranças), atribuição que seria exclusiva da instituição financeira. Sustentou a nulidade da penhora, a ausência de prova do descumprimento e a inexistência de nexo causal.

Subsidiariamente, aduziu que o valor acumulado da multa (mais de R$ 1,1 milhão)
revela-se
exorbitante e desproporcional frente à obrigação principal, o que ensejaria enriquecimento sem causa, e postulou a revisão ou exclusão da penalidade (id. 328136892).

A parte exequente manifestou-se sobre a impugnação, refutou a tese de ilegitimidade passiva ante a responsabilidade solidária na cadeia de consumo e defendeu a manutenção da multa em razão da recalcitrância das executadas (id. 328136893).

A decisão recorrida acolheu a impugnação à penhora. O magistrado singular reconheceu a inexigibilidade da verba relativa às
astreintes
em face da seguradora Cardif, pois a obrigação de não fazer (abster-se de cobrança) seria aplicável apenas à BV Financeira.

Quanto à multa diária em si, entendeu que o valor total de R$ 1.423.200,00
tornara-se
excessivo e desproporcional, o que causaria enriquecimento ilícito
e, c
om fulcro no art. 537, § 1o, I e II, do CPC, determinou a isenção da astreinte, ordenou a liberação dos valores bloqueados e, considerando satisfeita a obrigação principal, determinou o arquivamento do feito após as formalidades (id. 328136895).

Inconformada, a parte Katiuscia Ribeiro da Silva Honorato interpôs recurso de
apelação
, e sustentou que a decisão premia a recalcitrância da devedora
a qual
descumpriu a ordem judicial por 1.186 dias.

Asseverou que o valor da multa decorre de cálculo matemático fruto da inércia da executada e que a isenção da penalidade retira a efetividade da tutela jurisdicional.

Pontuou o alto poderio econômico do Banco BV e requereu a reforma da decisão para reconhecer a validade e exigibilidade da multa no valor de R$ 1.186.000,00, ou sua fixação em patamar que não se torne irrisório, com a condenação solidária das executadas ou exclusivamente da BV Financeira (id. 328137862).

Em suas
contrarrazões
, o Banco Votorantim S.A. (sucessor da BV Financeira) refutou os argumentos recursais. Esclareceu que a citação inicial para cumprimento da liminar foi enviada equivocadamente para o endereço da corré Cardif, de modo que nunca houve intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, o que inviabilizaria a cobrança da multa conforme a Súmula 410 do STJ.

Aduziu que a ação principal foi julgada improcedente em relação ao banco, o que revogaria a liminar e a multa.

Defendeu a manutenção da decisão que excluiu a
astreinte
por excessividade e vedação ao enriquecimento sem causa (id. 328137864).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne do recurso reside na insurgência da exequente contra a decisão que isentou a instituição financeira do pagamento da multa cominatória, a qual foi fixada anteriormente para compelir a cessação das cobranças de um financiamento que deveria ter sido quitado pelo seguro prestamista.

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Seu objetivo primordial é compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, mas de um meio de coerção indireta.

O § 1o do referido dispositivo legal autoriza o magistrado a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão que fixa
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se verificar que o montante acumulado se tornou exorbitante e desproporcional à obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do credor
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024).

No caso em apreço, a obrigação principal consistia na abstenção de cobranças relativas a um contrato de financiamento de veículo, cujo saldo devedor, conforme reconhecido na sentença da fase de conhecimento, deveria ser quitado pela indenização securitária, limitada ao teto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Antes de adentrar à análise do
quantum
devido a título de astreintes,
cumpre afastar as teses defensivas suscitadas pelo Banco Votorantim S.A. (sucessor da BV Financeira) em suas contrarrazões,
consistentes na suposta nulidade por
ausência de intimação pessoal
(Súmula 410 do STJ) e na
inexigibilidade da multa em razão do julgamento de improcedência da ação de conhecimento em face da instituição bancária.

A instituição financeira foi devidamente intimada para pagamento, entretanto se manteve inerte, deixando de apresentar impugnação, conforme certidão de id. 186520486.

Ademais, e
ssas matérias encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão e da coisa julgada. Isso porque o Acórdão proferido anteriormente por esta Egrégia Câmara (id. 206234671), já transitado em julgado, deu parcial provimento ao apelo da exequente justamente para "reconhecer a ocorrência da confirmação tácita da concessão da tutela provisória de urgência deferida anteriormente pelo Juízo de Origem", declarando expressamente que "a multa eventualmente fixada pelo Juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução".

Destarte, é descabida a tentativa da instituição financeira de reabrir o debate sobre a exigibilidade do título.

Além disso
, a materialidade do descumprimento restou devidamente evidenciada nos autos originários. A exequente colacionou acervo probatório (registros e históricos de dezenas de ligações telefônicas de cobrança), demonstrando a postura reiterada da instituição financeira em desobedecer à ordem judicial de abstenção.

A executada, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir tais provas de forma específica, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a incidência do art. 373, II, do CPC.

Como relatado, a
pretensão executória da apelante alcançou o montante de R$ 1.186.000,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil reais), valor que supera em mais de 47 vezes o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 25.000,00).

É evidente a desproporcionalidade entre o valor da multa acumulada e o bem jurídico tutelado. A manutenção de tal montante implicaria manifesto enriquecimento sem causa da apelante, desvirtuando a natureza do instituto das
astreintes
, que passaria a ter caráter de indenização por danos, o que não se admite.

Conforme bem pontuado pelo
J
uízo
a quo
, a obrigação principal já se encontra satisfeita, com a quitação do contrato de financiamento. A persistência na cobrança de uma multa milionária, dissociada da obrigação que visava garantir, fere os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a excessividade da multa. Entretanto, a isenção total da penalidade, como determinado na decisão recorrida, mostra-se inadequada frente à recalcitrância da
instituição financeira, que, conforme alegado e não desconstituído, manteve a conduta de cobrança por longo período, desrespeitando a ordem judicial.

A exclusão total da multa configuraria uma premiação ao descumprimento da ordem judicial e, consequentemente, um esvaziamento da autoridade das decisões do Poder Judiciário, o que é inadmissível.

Assim, imperiosa a redução do valor da multa para patamar razoável, e não sua supressão total. Considerando as peculiaridades do caso, o valor da obrigação principal e o tempo de descumprimento, entendo que a limitação do valor total das astreintes ao teto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente ao valor da obrigação principal (limite da indenização securitária), atende aos critérios de proporcionalidade e
de
razoabilidade, sancionando a desídia da executada sem promover o enriquecimento sem causa da exequente.

A decisão agravada acolheu a impugnação da seguradora Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, reconhecendo sua ilegitimidade para responder pela multa cominatória.

A análise dos autos revela que a obrigação de fazer imposta liminarmente consistia na abstenção de cobranças das parcelas do financiamento e
na
não inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Esta
obrigação é de natureza personalíssima da instituição financeira credora, no caso, a BV Financeira S.A. (sucedida pelo Banco Votorantim S.A.).

A seguradora Cardif figura na relação jurídica apenas como garantidora do pagamento do saldo devedor em caso de sinistro, até o limite da apólice. Não possui ingerência sobre os sistemas de cobrança ou restrição de crédito da instituição financeira.

A solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor diz respeito à reparação de danos causados aos consumidores pela falha na prestação do serviço. Contudo, a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer específica (não cobrar) deve recair sobre quem detém o poder fático e jurídico de cumprir ou descumprir tal ordem. Se a seguradora não realiza a cobrança, não pode ser compelida a cessá-la, nem penalizada por ato de terceiro.

Ademais, conforme bem observado na decisão recorrida, a sentença da fase de conhecimento condenou a Cardif especificamente à quitação do saldo devedor, não lhe impondo obrigações relativas à abstenção de cobrança, que são próprias do credor fiduciário.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer a inexigibilidade das
astreintes
em face da seguradora Cardif, devendo a execução da multa, ora reduzida, prosseguir exclusivamente contra a BV Financeira S.A. (Banco Votorantim S.A.).

Por fim,
a
apelante requer a fixação de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor total da execução.

Contudo, a sistemática processual vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 410) estabelecem que
o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que resulta em redução expressiva do valor executado, enseja o arbitramento de honorários em favor do patrono do executado sobre o proveito econômico obtido (excesso decotado), bem como em favor do patrono do exequente sobre o valor remanescente da execução, configurando-se a sucumbência recíproca nesta fase processual.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP, REsp n. 1.877.883/SP, REsp n. 1.906.618/SP e REsp n. 1.906.623/SP)
, fixou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) é subsidiária, sendo vedada quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Segundo a Corte Superior, nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20%).

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela instituição financeira com o acolhimento parcial da impugnação é mensurável e elevado, correspondendo à diferença entre o valor inicialmente executado (R$ 1.186.000,00) e o montante final ora fixado (R$ 25.000,00), o que resulta em um excesso decotado de aproximadamente R$ 1.161.000,00.

Assim, diante da tese vinculante do STJ, afasta-se a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo a verba honorária ser fixada sobre o proveito econômico e sobre a condenação, respectivamente, observando-se o
s
limite
s do art. 85, § 2o, do CPC
, em atenção aos princípios da primazia da lei e da segurança jurídica.

Mantenho, ademais, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada CARDIF, em razão do acolhimento da sua impugnação à penhora e reconhecimento de sua ilegitimidade, mantendo-se igualmente suspensa a exigibilidade.

A
nte o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO
para
:

i
-)

afasta
r
a isenção total da multa cominatória em relação à executada
BV Financeira S.A.
(Banco Votorantim S.A.);

ii
-)
r
eduzir o valor total das
astreintes
devidas
pela

BV Financeira S.A.
para o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pel
o IPCA
a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para cumprimento desta decisão;

iii
-
)
m
anter o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada
CARDIF
d
o Brasil Seguros
e
Garantias S/A
para responder pela multa cominatória;

iv
-)

redimensionar os ônus sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, diante da sucumbência recíproca, para: a-) condenar a executada BV FINANCEIRA S.A. (BANCO VOTORANTIM S.A.) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação (R$ 25.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; e b-) condenar a exequente KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da BV FINANCEIRA S.A., fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao valor decotado do excesso de execução), em estrita observância à tese vinculante do Tema 1076 do STJ.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à exequente, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026